Tribunal: TJSP
Processo: 1083088-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com pedido de dissolução e apuração de haveres – Apelação – Sentença de procedência – Alegação de falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte da corré Neovita Foods Eireli (atual denominação de Neovita Foods Ltda.) – Inocorrência – Conjunto probatório que revela a existência de sociedade em comum entre as partes, porém,

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com pedido de dissolução e apuração de haveres – Apelação – Sentença de procedência – Alegação de falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte da corré Neovita Foods Eireli (atual denominação de Neovita Foods Ltda.) – Inocorrência – Conjunto probatório que revela a existência de sociedade em comum entre as partes, porém, por período e com composição societária diversos do que foi reconhecido na r. sentença recorrida – Sucumbência recíproca reconhecida – Honorários advocatícios fixados com base no valor atribuído à causa – Acerto – Sentença parcialmente reformada – Despesas e honorários advocatícios rateados proporcionalmente – Honorários recursais devidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083088-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NEOVITA FOODS EIRELI (JUSTIÇA GRATUITA) e WALCINYR
BRAGATTO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CINTIA GUGLIELMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
Voto no 13985
Apelação Cível no 1083088-80.2018.8.26.0100
Apelantes: Neovita Foods Eireli (justiça gratuita) e Walcinyr Bragatto Neto
Apelado: Cintia Guglielmi
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Rogério Murillo Pereira Cimino
Ação declaratória de reconhecimento de sociedade
de fato cumulada com pedido de dissolução e
apuração de haveres
Apelação
Sentença de
procedência Alegação de falta de interesse de agir
e ilegitimidade de parte da corré Neovita Foods
Eireli (atual denominação de Neovita Foods Ltda.)
Inocorrência Conjunto probatório que revela a
existência de sociedade em comum entre as partes,
porém, por período e com composição societária
diversos do que foi reconhecido na r. sentença
recorrida Sucumbência recíproca reconhecida
Honorários advocatícios fixados com base no valor
atribuído à causa Acerto Sentença parcialmente
reformada Despesas e honorários advocatícios
rateados proporcionalmente Honorários recursais
devidos Recurso parcialmente provido.
Em
“ação
declaratória
de
reconhecimento de sociedade de fato cumulada com pedido de
dissolução e apuração de haveres”, a r. sentença (fls. 513/517), de
relatório adotado, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i)
reconhecer a existência de sociedade de fato entre a autora Cintia
Guglielmi e o réu Walcinyr Bragatto Neto, no período compreendido
entre outubro de 2017 e abril de 2018, declarando a autora titular de
50% do capital social da sociedade Neovita Foods Ltda., cujo
patrimônio se transmitiu à atual Neovita Foods Eireli; (ii) determinar
a realização da apuração de haveres em sede de liquidação de
sentença; e (iii) condenar os réus ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, em razão da sucumbência.
Embargos de declaração opostos pelos
réus (fls. 520/523) foram rejeitados (fls. 535).
Recorreram os réus (fls. 554/569) a
sustentarem, preliminarmente, que a sociedade Neovita Foods Eireli
é parte ilegítima para figurar na demanda e que a autora carece de
interesse processual no tocante à declaração da existência da pessoa
jurídica Neovita, de modo que, na sua óptica, a ação deve ser extinta
sem resolução de mérito, com relação a esta corré e a este pedido. No
mérito, a sustentarem que nunca existiu sociedade em comum ou de
fato entre as partes; que a Neovita foi constituída em julho de 2016;
que o corréu Walcinyr Bragatto Neto sempre administrou os
negócios da sociedade, tendo figurado com o efetivo responsável
pela concepção e desenvolvimento dos seus projetos; que, em abril
de 2017, o corréu Walcinyr Bragatto Neto criou o sítio eletrônico
“ingredientesonline.com.br”, voltado à comercialização de produtos
alimentícios; que, cerca de um ano depois, locou galpão de
propriedade do Sr. José Lins Guglielmi, pai da autora, para
armazenar produtos da Neovita; que, de fato, as partes formularam
tratativas voltadas à alienação de parte da participação societária
detida pelo corréu Neto na Neovita para a autora, mas que a
negociação restou frustrada, em decorrência da desistência da própria
autora; que, de acordo com as tratativas, a autora ingressaria no
quadro societário na qualidade de representante do Sr. José Lins que,
por razões pessoais, não considerava conveniente o seu ingresso
formal na sociedade; que, ao tempo da negociação, a autora buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
entender o funcionamento da Neovita e se adaptar à rotina da
empresa, mas que sua participação foi irrelevante para o
desenvolvimento da sociedade; que a autora passaria a se dedicar de
fato e de forma integral à sociedade a partir de maio de 2018, o que
jamais chegou a ocorrer, uma vez que a negociação acabou frustrada;
que a autora jamais contribuiu com investimentos financeiros ou
esforços laborais para a Neovita e não possuía experiência com
comércio eletrônico, tampouco com o mercado específico de
produtos alimentícios, razão pela qual era inapta a gerir a sociedade;
que a negociação havida entre as partes teve como objeto a
aquisição, pela autora, de quotas representativas de 30% a 35% do
capital social da Neovita, jamais os 50% fixados pela r. sentença; que
a Sra. Giselle Ganut Beyrouth, contadora, nunca se referiu à autora
como sócia ou gestora da sociedade, tendo apenas apresentado
documentos contendo, dentre outras informações, a lista de
fornecedores, o número de pedidos e as informações financeiras e
contábeis da Neovita, o que foi feito em razão da auditoria de venda
(due diligence) relacionada à negociação da participação societária;
que a r. sentença deveria ter reconhecido a sucumbência recíproca
das partes, uma vez que os pedidos formulados pela autora foram
acolhidos apenas parcialmente; que os honorários advocatícios
arbitrados pela r. sentença são exorbitantes ante as características da
causa, razão pela qual devem ser reduzidos.
Recurso isento de preparo (gratuidade
processual fls. 583) foi respondido (fls. 586/600).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
É o relatório.
As preliminares de falta de interesse
processual e de ilegitimidade passiva não prosperam.
A pretensão autoral se volta ao
reconhecimento da existência de uma sociedade em comum entre a
Sra. Cintia Guglielmi, ora apelada, e o Sr. Walcinyr Bragatto Neto,
apelante, e, como consequência, ao decreto de dissolução parcial da
sociedade e à apuração dos haveres devidos à apelada, com base nas
atividades da Neovita Foods Ltda..
Segundo narra a petição inicial, a
aludida sociedade era exercida por intermédio da então denominada
Neovita Foods Ltda. que, posteriormente, fora transformada em
empresa individual de responsabilidade limitada, denominada
Neovita Foods Eireli, o que, por si só, justifica a manutenção da
sociedade no polo passivo da demanda.
A apelada não carece de interesse
processual no tocante à declaração da existência da pessoa jurídica
Neovita, já que, como bem reconheceu o D. Juízo de origem, o
apelante “confunde o que seria o pleito da autora, qual seja, o
reconhecimento de uma sociedade de fato, através da qual ela seria
sócia da já existente Neovita Foods Ltda.” (fls. 514/515).
Pois bem!
Sumariada a controvérsia e, à vista de
todo o processado, no mérito, o inconformismo prospera em parte.
Restou incontroverso que, em meados
de 2017, a sociedade Neovita passou a comercializar produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
alimentícios através do sítio eletrônico ingredientesonline.com.br e
que, com o objetivo de administrar o novo empreendimento, a
sociedade locou, em 29 de agosto de 2017, fração ideal de 12m2
(Sala 03) de galpão comercial situado na Rua Mendes Caldeira, 155,
Brás, São Paulo/SP, imóvel este de propriedade do Sr. José Lins
Guglielmi, pai da apelada (fls. 42/43).
É igualmente incontroverso que, à
época dos fatos, a totalidade das quotas societárias da Neovita Foods
Ltda. pertencia exclusivamente ao apelante que, posteriormente,
promoveu a transformação da sociedade limitada em empresa
individual de responsabilidade limitada, mediante ato societário
registrado em 13 de junho de 2018 (fls. 61 e 202/206).
A apelante sustenta que a colaboração
entre sua família, por ela representada, e o apelante não se limitava à
locação do referido imóvel, mas, na sua óptica, girava em torno da
constituição de verdadeira sociedade em comum voltada ao
desenvolvimento
do
comércio
eletrônico
“ingredientesonline.com.br” através da Neovita.
Sobre o tema, dispõe o artigo 987 do
Código Civil que os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da sociedade (no
mesmo sentido, o artigo 1.366 do Código Civil de 1916). Em outras
palavras, a existência da sociedade em comum pode, dentre outras
formas documentais, ser comprovada através de recibos, de
instrumento de contrato e de correspondências enviadas ou
recebidas.
Convém pontuar, contudo, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
exigência de prova estritamente documental tem sido relativizada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes
julgados:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
FLEXIBILIZAÇÃO. ARTS. ANALISADOS: 987 DO CC/02. (...)
Restringindo-se o debate à existência de sociedade empresarial
irregular (de fato), a exigência intransigente de prova
exclusivamente documental da relação jurídica resulta no
esvaziamento do instituto, prestigia o enriquecimento sem causa e
deturpa o sistema jurídico brasileiro. 6. Negado provimento aos
recursos especiais” (STJ, REsp 1.430.750/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. em 21/08/2014, grifos acrescidos).
“Prestação de contas. Legitimidade. Prova.
Sociedade de fato. A ação de prestação de contas deve dirigir-se
contra o sócio gerente ou com poderes de administração e, não,
contra a sociedade. Tratando-se de sociedade de fato, a prova de sua
existência não está limitada àquelas de natureza documental. O
artigo 1366 do Código Civil impõe a prova documental somente
quando a causa de pedir se fundar no próprio contrato social” (STJ,
REsp 178.423/GO, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, j. em
26/06/2000, grifos acrescidos).
“Ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade de fato. Sentença de procedência, com condenação dos
réus por litigância de má-fé. Apelação. Provas trazidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
autores aos autos suficientes para comprovar a existência de
sociedade de fato entre as partes. Afirmação dos réus, nesse mesmo
sentido, em contestação de ação trabalhista anteriormente ajuizada
contra eles pelos autores. De resto, o conceito de 'prova escrita' a
que se refere o art. 987 do Código Civil deve ser interpretado
extensivamente, em linha com a doutrina comercialista, o princípio
imemorial de direito que veda o enriquecimento sem causa e a
uníssona jurisprudência do STJ. Reforma parcial da sentença
recorrida, com afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Apelação a que se dá parcial provimento” (TJSP, AC no
1003179-83.2018.8.26.0004, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Des. Cesar Ciampolini, j. em 03/10/2019).
De toda sorte, é certo que a prova
documental carreada aos autos se revela satisfatória e suficiente a
evidenciar a existência de sociedade em comum entre as partes.
As inúmeras mensagens de aplicativo
de celular acostadas às fls. 64/111 demonstram que, no período
compreendido entre 07 de dezembro de 2017 e 05 de abril de 2018,
as partes debateram diariamente com a Sra. Giselle Ganut Beyrouth
assuntos afetos à forma da operação, o desenvolvimento e os
objetivos
do
sítio
eletrônico
“ingredientesonline.com.br”
e,
consequentemente, da Neovita.
Dentre os temas discutidos, destacam-
se a estratégia de marketing e propaganda do empreendimento, a
forma como seria realizada a logística da empresa, as maneiras de
melhorar a reputação do sítio eletrônico na internet, a seleção de
produtos a serem vendidos, além da definição dos respectivos preços,
a política de oferecimento de descontos a clientes, a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
linhas de crédito para financiamento do negócio, a participação da
sociedade em feiras e eventos de produtos alimentícios, a definição
das funções atribuídas a cada colaborador e funcionário da empresa,
o modelo de negócios que seria adotado, além da contratação e do
desempenho dos funcionários e resultados obtidos com as vendas.
Saliente-se que, desde a criação do
grupo, todos esses assuntos eram debatidos de modo equânime entre
os participantes, o que evidencia a existência de uma relação de
paridade entre as partes, como se todos fossem como, de fato, eram
sócios comprometidos com o futuro da empresa; e não meros
funcionários, fornecedores de produtos e/ou serviços ou potenciais
investidores.
Corrobora esse entendimento o e-mail
de fls. 59, enviado pela Sra. Giselle à apelada e ao apelante Neto, em
06 de fevereiro de 2019, contendo lista com 23 “pontos de atenção”
a serem discutidos, dentre os quais merecem destaque os seguintes:
“1. Endereço fiscal da empresa divergente do endereço físico; (...) 4.
Percentuais dos sócios em outras empresas perder a condição de
simples; (...) 14. Redução de custos (Produtos, Fretes, Top 20 x
principais concorrentes...); 15. Análise da Cadeia de fornecedores /
Clientes; (...) 18. Planejamento MKT; 19. Planejamento de Vendas;
20. Planejamento de Investimentos; 21. Planejamento Financeiro
considerar aluguel, despesas fixas, retiradas de sócios (...)”. São
temas que, evidentemente, extrapolam a esfera de competência de
simples funcionários, subordinados ou terceiros estranhos aos
interesses sociais.
Se não bastasse tudo isso, relatórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
vendas do sítio “ingredientesonline.com.br” (fls. 29/38 e 45/57),
acostados à petição inicial, demonstram que a apelada tinha amplo
acesso a documentos sensíveis da sociedade, situação que não se
coaduna com a alegação defensiva de que ela se enquadrava como
mera potencial compradora de participação societária da sociedade
(fls. 565); ainda mais quando as conversas mantidas entre as partes
em aplicativo de celular (fls. 64/111) demonstram que as partes
tratavam, dia após dia, das vendas da empresa e das formas de
melhorar os retornos financeiros do negócio.
Acrescente-se que o documento de fls.
77 evidencia que as partes ansiavam pela assinatura da alteração do
contrato social da Neovita, a fim de que fosse regularizada a situação
da sociedade que, de fato, já havia sido constituída entre elas ao
longo dos meses anteriores.
Consigne-se ainda que, para fins de
reconhecimento da sociedade em comum, parece irrelevante a
circunstância atinente à suposta ausência de contribuição positiva e
vantajosa para as atividades da sociedade, por parte da apelada,
bastando apenas a comprovação da convergência de vontades para a
constituição de sociedade que vise a um fim comum isto é, de
affectio societatis.
E, neste caso, em vista do cenário
acima exposto, não há como negar-se a existência, ainda que breve,
de sociedade em comum formada entre a apelada, o apelante
Walcinyr e a Sra. Giselle, voltada à operação do sítio eletrônico
“ingredientesonline.com.br” através da sociedade Neovita.
Todavia, a r. sentença recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
merece reparo no que toca ao prazo de duração da aludida sociedade
em comum judicialmente fixado no período compreendido entre
outubro de 2017 e abril de 2018 , bem como no que concerne ao
percentual de participação societária da apelada, fixado em 50% do
capital social da Neovita.
Isso porque, as provas acostadas aos
autos demonstram a efetiva participação da apelada na sociedade
apenas a partir de 07 de dezembro de 2017, data de criação do grupo
de aplicativo de celular (fls. 64). Antes deste marco temporal, não há
qualquer documento a comprovar o efetivo envolvimento da apelada
nos negócios da sociedade.
Da mesma forma, no que concerne à
participação societária, os documentos carreados aos autos
demonstram que o percentual do capital social que, após a assinatura
da alteração contratual, passaria a pertencer à apelada não atingia o
patamar de 50% pretendido.
As minutas relativas às tratativas de
alteração do contrato social da Neovita, trocadas entre as partes,
demonstram uma diminuição na participação societária atribuída à
apelada, de 50% em novembro de 2017 (conforme e-mail de fls. 22 e
respectivo anexo, de fls. 23/27), para 30% já em março de 2018
(conforme e-mail de fls. 214/215 e respectivo anexo de fls. 216/223).
Em outras palavras, consta da primeira
minuta trocada entre as partes que a sociedade seria dividida
igualmente entre a apelada e o apelante Neto e, da segunda minuta,
verifica-se que as partes pretendiam que o capital social da sociedade
que passaria a ser denominada “Ingredientes On Line Limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
ME” fosse dividido entre a apelada, o apelante Neto e a Sra. Giselle
Ganut Beyrouth, na proporção de 50%, 30% e 20%, respectivamente,
e que os três sócios teriam poderes para, em conjunto, exercerem a
administração da sociedade, representando-a em todos os atos
sociais. Para formalizar esta última composição também foi
elaborada uma minuta de acordo de sócios quotistas (fls. 224/228).
Considerando,
pois,
que
os
documentos acostados aos autos comprovam a existência de
sociedade em comum, da qual eram sócios de fato o apelante Neto, a
apelada e a Sra. Giselle, apenas a partir de dezembro de 2017, fica
claro que a participação da apelada no capital social da sociedade
mais se coaduna com os 30% retratados na segunda minuta
contratual, em lugar dos 50% constantes da primeira.
À luz do exposto, certo é que a
distribuição dos ônus da sucumbência merece ser revista.
Isso porque, considerando que as
partes sucumbiram parcialmente, de rigor o rateio igualitário das
verbas de sucumbência, já que, além do lapso temporal de existência
da sociedade em comum ora reconhecido ser inferior ao período
indicado na petição inicial - o que implica na redução substancial do
período a ser adotado para fins de apuração dos haveres , o pedido
de condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de
danos morais foi rejeitado.
Registre-se, a propósito, ser inviável o
reconhecimento da sucumbência mínima da apelada, já que apenas o
pedido de indenização por danos morais corresponde a quase 20% do
valor da causa (fixado em R$ 292.226,68), o qual, conforme nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
constante da inicial, foi calculado considerando-se “50% (cinquenta
por cento) do faturamento da empresa no período de setembro de
2017 e março de 2018, acrescido do valor pleiteado de danos morais
(R$ 50.000,00)” (fls. 14).
Por outo lado, não prospera o pleito de
redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.
Ao contrário do que sustentam os
apelantes, o arbitramento dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa, em regra, é limitado às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, razão pela qual, sempre que possível,
eles devem ser fixados à base do conteúdo econômico,
independentemente da natureza do processo e de quem saiu
vencedor.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento no sentido de que o § 8o do artigo
85 do Código de Processo Civil retrata regra excepcional, de
aplicação subsidiária, determinando que o arbitramento dos
honorários sucumbenciais por equidade se dê apenas nas hipóteses
em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico
obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da
causa seja muito baixo.
É o que se verifica, por exemplo, do
julgado a seguir transcrito, in verbis:
“1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
condenação do vencido. (...) 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria. (...) 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em
que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo.” (REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em
13/02/2019).
Considerados, pois, os parâmetros
indicados nos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
isto é, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do
serviço, (iii) a natureza e importância da causa e (iv) o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e,
ainda, a impossibilidade de mensuração do proveito econômico
obtido pela apelada, andou bem o D. Juízo de origem ao fixar os
honorários de sucumbência devidos pelos apelantes no percentual
mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1083088-80.2018.8.26.0100 São Paulo
Eis por que a pretensão recursal
procede parcialmente.
Reforma-se,
pois,
a
r.
sentença
recorrida para, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, (i) reconhecer a existência de sociedade de fato entre a
apelada Cintia Guglielmi e o apelante Walcinyr Bragatto Neto,
operada através da Neovita Foods Ltda., pelo período compreendido
entre outubro de 2017 e abril de 2018, declarando a apelada titular de
participação societária no percentual de 30% do capital social; e (ii)
condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
rateadas na mesma proporção, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa, neles já
incluídos os recursais (CPC, art. 85, § 11).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator